Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703753-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CELSO LIDIO STREIT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 43297736) que, em sede de Liquidação Provisória de Sentença movida por Celso Lidio Streit e outros, homologou os cálculos apresentados pelos Autores/Agravados. Alega que os referidos cálculos não merecem ser acolhidos diante de erros notórios na planilha acostada aos autos. Afirma a necessidade de esclarecimentos dos cálculos por perícia contábil, sob consequência de cerceamento de defesa. Impugna, ainda, a decisão do d. Juízo a quo que fixou os honorários periciais em quantia que entende indevido por não ter considerado o valor da causa, a complexidade do trabalho e a Tabela de Honorários do IBAPE ou SESCON. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, obstando-se o curso da Liquidação Provisória de Sentença até o julgamento de mérito do recurso. É o relatório. Decido. O presente recurso deve ser conhecido apenas em parte. Isso porque a oportunidade para impugnar o valor dos honorários periciais está preclusa. Em análise dos autos do processo de referência (no 0712985-19.2022.8.07.0001), verifica-se que o d. Juízo a quo nomeou o perito contábil Sr. Gustavo Fidelis para elaborar o laudo pericial, fixando o valor dos honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos e reais) (ID 140844987, na origem). Intimado a realizar o depósito, o Agravante apresentou petição (ID 143384422, na origem), na qual requereu a concessão de prazo para comprovar o pagamento dos honorários periciais. Com efeito, ao requerer a dilação do prazo para a juntada de comprovante de depósito, o Agravante anuiu com os valores fixados em decisão judicial, de modo que a discussão acerca dos honorários periciais restou prejudicada diante da preclusão lógica. Ressalte-se que o valor foi fixado em decisão exarada na data de 26/10/2022, não tendo sido questionada em grau de recurso, o que denota também a ocorrência de preclusão temporal acerca do tema. Assim, conheço do recurso somente quanto à alegação de cerceamento de defesa. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme exposto, trata-se de Liquidação Provisória de Sentença ajuizada por Celso Lídio Streit e outros em desfavor do Banco do Brasil S/A, objetivando liquidar a obrigação de pagar quantia certa que, por força de sentença proferida em Ação Civil Pública, teria reconhecido benefício dos Requerentes. O Requerido/Agravante alega a ocorrência de cerceamento de defesa diante da homologação dos cálculos apresentados pelos Autores sem o encaminhamento dos autos à perícia contábil. Sem razão o Agravante. Conforme acima mencionado, ao ser intimado para promover o depósito do valor referente aos honorários periciais e apresentar os quesitos, o Agravante requereu a concessão de prazo de 10 dias para comprovar o pagamento da importância (ID 143384422, na origem). Em sequência, algumas horas após o pedido de concessão de prazo, o Agravante apresentou impugnação ao valor fixado a título de honorários periciais (ID 143442151), a qual foi rejeitada pelo d. Juízo a quo (ID 14377306, na origem). Diante da inércia do Agravante quanto ao pagamento dos honorários do perito, restou prejudicada a realização da perícia (ID 145264473, na origem). O que se constata, portanto, é que a realização da perícia contábil somente não ocorreu por inércia do Agravante, ao não efetuar o depósito dos honorários periciais no prazo indicado em decisão judicial (ID 140844987, na origem). Assim, a alegação de cerceamento de defesa não possui plausibilidade jurídica, pois a perícia contábil foi devidamente oportunizada pelo d. Juízo a quo. Em observância da boa-fé objetiva, tem-se que o comportamento do Agravante deu causa à não realização da perícia, de modo que não pode a parte se valer de uma suposta nulidade que ela própria gerou. Acrescente-se que o Agravante alega, de forma genérica, a possibilidade de inconsistências nos cálculos apresentados pelos Agravados, sem, contudo, apontar qualquer irregularidade específica em suas impugnações. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Diante das peculiaridades do caso em análise, dê-se ciência da presente decisão à Diretoria Jurídica do Banco do Brasil S/A. À parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, juntar o comprovante de pagamento do preparo do recurso, sob consequência de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator